Tribunal: TJDFT
Processo: 0706491-81.2022.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. BOLETO BANCÁRIO FRAUDULENTO. AUSÊNCIA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em indenização por danos materiais e por danos morais, em virtude de pagamento de boleto bancário fraudulento. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Responsabilidade civil. Contrato de financiamento de veículo. Golpe do boleto. Conferência de dados do beneficiário. Dever de quem paga. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, salvo quando comprovar culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (art. 14, caput e §3o do CDC). No ambiente virtual em que tem se desenvolvido o comércio eletrônico, incluídas as operações bancárias, a conferência dos dados de pagamento e transferências, como valor e beneficiário, é o mínimo que se exige do consumidor como meio de evitar desvios. Sem isso, imputar a responsabilidade por fraudes sem relação com o fato do serviço, vale dizer, sem indícios da existência de defeito, é ir além da regra legal que submete a responsabilidade ao fato do serviço (art. 14 do CDC). A questão de fundo não é de segurança do serviço prestado, mas de toda a atividade que atualmente se desenvolve na rede mundial. Assim, não há responsabilidade do fornecedor. Precedente (Acórdão 1379596, SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO).
3 – Culpa do consumidor. A autora firmou contrato de financiamento de veículo com o banco réu. Alega que, em contato com o suposto preposto da instituição financeira, por meio do aplicativo de mensagem Whatsapp, solicitou boleto bancário para a quitação do financiamento de seu veículo. Após efetuar o pagamento, a autora descobriu a falsidade do boleto, o que resultou num prejuízo de R$ 4.680,00. Não há comprovação de que a autora utilizou os meios de comunicação oficiais fornecidos pelo banco. O boleto de pagamento foi solicitado por meio de um número desconhecido (ID 39750601), que não corresponde ao número de telefone da instituição financeira. O boleto bancário foi adulterado pelo terceiro estelionatário, que modificou os dados do beneficiário a fim de conferir legitimidade ao documento. Houve, ainda, negligência da autora no momento do pagamento, uma vez não conferiu o real beneficiário (ID 39750598), conduta que evitaria a fraude da forma como ocorreu. Ademais, não há provas de defeito na segurança ou de vazamento de dados sigilosos pela instituição financeira. Os dados apresentados pelo estelionatário (informações pessoais da autora, características do veículo, número do contrato, valor do débito, entre outros) não comprovam o defeito do serviço. Tais dados poderiam ter sido obtidos de diversas formas, inclusive pelo acesso ao processo judicial de busca e apreensão no 0711049-84.2021.8.07.0003, cujo acesso não sofre restrição da LGPD, o qual foi indicado pelo estelionatário nas conversas com a vítima e contém todos os dados utilizados para execução da fraude (ID 39750601). Não houve, portanto, demonstração de que o réu falhou em seu dever de proteção de dados (art. 42 da LGPD). Assim, a despeito da ocorrência de fraude, não se vislumbra falha na prestação no serviço bancário. Trata-se de fortuito externo, decorrente de culpa exclusiva da vítima e de terceiro, razão pela qual não se aplica a súmula 479 do STJ. Desse modo, não há obrigação do réu em indenizar a autora pelos prejuízos sofridos. Sentença que se reforma para julgar improcedentes os pedidos.
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W